Tribunal: STF
Processo: RE 767517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. IPESC. 3. Súmula nº 279/STF. 4. Inviabilidade de reexame da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.